Tribunal: TJDFT
Processo: 0719613-47.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA DECORRENTE DE RELAÇÃO CONTRATUAL CÍVEL. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DE COBRANÇA EXCESSIVA. NÃO COMPROVADA A COBRANÇA POR DÍVIDA DE CONTRAÍDA POR TERCEIRO. ART. 373, I, CPC. INCABÍVEL A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Insurge-se a parte autora/recorrente contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
2. A parte autora afirma que a parte ré vem lhe importunando, inclusive fora do horário comercial, com diversas ligações de cobrança de dívida contraída por terceiro. Alega que, além de a dívida cobrada encontrar-se prescrita, apenas atuou como advogado do terceiro, pessoa jurídica não integrante da lide em pauta. Requer indenização pelo dano moral decorrente dos excessos praticados pela ré na realização da referida cobrança indevida.
3. Na hipótese em tela, inexiste nos autos comprovação de cobrança excessiva.
4. Ademais, as provas dos autos não são suficientes para demonstrar que as ligações telefônicas apontadas pelo autor foram efetuadas pela pessoa jurídica ré.
5. O autor também não logrou comprovar a alegação de que a parte ré lhe efetuou cobranças em razão da dívida contraída por terceiro, pessoa jurídica não integrante da presente demanda (ID 20236438).
6. Verifica-se, ainda, a parte ré apresentou provas de que não inseriu o autor como devedor da dívida descrita no ID 20236438, contraída por terceiro (ID 20235900).
7. Além disso, segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a cobrança indevida não acarreta, por si só, dano moral objetivo, in re ipsa, na medida em que não ofende direito da personalidade. A configuração do dano moral dependerá da consideração de peculiaridades do caso concreto, a serem alegadas e comprovadas nos autos. Precedente: (REsp 1550509/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 03/03/2016, DJe 14/03/2016).
8. Desse modo, incabível a condenação da parte ré à reparação de dano moral, pois a parte autora não demonstrou nos autos situação apta a ocasionar abalo a qualquer dos atributos da personalidade, em especial à dignidade da vítima, por evento desencadeado pela parte ré (art. 5o, V e X, CF).
9. Irretocável a sentença vergastada.
10. Recurso conhecido e improvido.
11. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa (art. 55, Lei n.o 9.099/1995).
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra dos arts. 2o e 46 da Lei 9.099/95.